Tribunal: TCU
Processo: 013.933/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego (SPPE/MTE) em razão de supostas irregularidades apuradas na execução do Convênio MTE/SPPE 42/2005, celebrado entre o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e a Associação dos Moradores da Região do Jardim Independência (Asmoreji). Análise da resposta das citações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego (SPPE/MTE) em razão de supostas irregularidades apuradas na execução do Convênio MTE/SPPE 42/2005, celebrado entre o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e a Associação dos Moradores da Região do Jardim Independência (Asmoreji), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Associação dos Moradores da Região do Jardim Independência (Asmoreji) e da Sra. Tereza Ruas Amorim, presidente da entidade à época dos fatos; 9.2. condenar os responsáveis ao pagamento solidário da quantia de R$ 1.045.650,43, com a incidência dos devidos encargos legais, calculada a partir de 25/11/2005 até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. condenar a Asmoreji ao pagamento da quantia de R$ 144.577,95, com a incidência dos devidos encargos legais, calculada a partir de 25/11/2005 até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU) ; 9.7. dar ciência desta decisão aos responsáveis e à Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério da Economia, que absorveu as atividades da SPPE/MTE; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.